Tribunal: STF
Processo: RE 1363461
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA EXERCÍCIO PROVISÓRIO. DESLOCAMENTO DO CÔNJUGE. CABIMENTO. IDENTIDADE DE DOMICÍLIO FUNCIONAL DOS CÔNJUGES. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. A sentença apelada julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, Auditor Fiscal do Trabalho, objetivando exercício provisório de suas funções no município de Fortaleza/CE, por motivo de remoção de seu cônjuge, Juíza do Trabalho do estado de São Paulo para o estado do Ceará.



    2. No caso em análise, verifica-se que a Orientação Normativa SEGEP/MP nº. 5, de 11.7.2012, ao dispor sobre regras e procedimentos a serem adotados pelos órgãos setoriais e seccionais integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - Sipec, para efetivação do exercício provisório de que trata o art. 84, § 2º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cria exigências não previstas em lei, ferindo, portanto, o princípio da legalidade, pelo qual deve se pautar a Administração Pública.



    3. Nesse contexto, o STJ vem interpretando a licença remunerada prevista no art. 84, §2º, da Lei nº. 8.112/1990 como direito subjetivo do servidor, bastando para a lotação provisória a comprovação do deslocamento do cônjuge-servidor, não importando se a mudança de exercício do cargo público tenha se realizada a pedido ou de ofício pela Administração,excetuando-se os casos decorrentes da aprovação em concurso público (provimento originário).(REsp 1778188, Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, DJU: 13/12/2018).



    4. Destarte, devem ser afastadas as exigências da Orientação Normativa SEGEP/MP nº. 5, de 11.7.2012, quais sejam, a comprovação da forma como se deu a remoção do cônjuge do autor, se a pedido ou no interesse da Administração, bem como da transitoriedade no deslocamento do cônjuge do autor.



    5. Por outro lado, não se exige a identidade de domicílio funcional entre os cônjuges para a concessão da lotação provisória, mormente que, na presente demanda eles coabitavam na cidade de São Paulo/SP, conforme informações trazidas aos autos.



    6. Desta feita, considerando que o cônjuge servidor foi efetivamente deslocado e que na cidade de destino há possibilidade de lotação do autor para exercício do seu cargo, a procedência do pedido do exercício provisório é medida que se impõe, inclusive com o deferimento da tutela de urgência pleiteada, porquanto presentes os requisitos da probabilidade do direito vindicado assim como a urgência que o caso requer. Precedente da Quarta Turma: 08004101020164058400, Relator Edilson Nobre, DJU: 22/06/2017)



    7. Apelação do particular provida para deferir a tutela de urgência pleiteada e conceder a licença remunerada para o exercício provisório do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho com lotação na Superintendência Regional do Trabalho no Ceará. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) 



    4. No caso em análise, verifica-se que a Orientação Normativa SEGEP/MP nº. 5, de 11.7.2012, ao dispor sobre regras e procedimentos a serem adotados pelos órgãos setoriais e seccionais integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - Sipec, para efetivação do exercício provisório de que trata o art. 84, § 2º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cria exigências não previstas em lei, ferindo, portanto, o princípio da legalidade, pelo qual deve se pautar a Administração Pública.



    5. Nesse contexto, o STJ vem interpretando a licença remunerada prevista no art. 84, §2º, da Lei nº. 8.112/1990 como direito subjetivo do servidor, bastando para a lotação provisória a comprovação do deslocamento do cônjuge-servidor, não importando se a mudança de exercício do cargo público tenha se realizada a pedido ou de ofício pela Administração,excetuando-se os casos decorrentes da aprovação em concurso público (provimento originário).(REsp 1778188, Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, DJU: 13/12/2018).



    6. Destarte, devem ser afastadas as exigências da Orientação Normativa SEGEP/MP nº. 5, de 11.7.2012, quais sejam, a comprovação da forma como se deu a remoção do cônjuge do autor, se a pedido ou no interesse da Administração, bem como da transitoriedade no deslocamento do cônjuge do autor.



    7. Por outro lado, não se exige a identidade de domicílio funcional entre os cônjuges para a concessão da lotação provisória, mormente que, na presente demanda eles coabitavam na cidade de São Paulo/SP, conforme informações trazidas aos autos.



    8. Desta feita, considerando que o cônjuge servidor foi efetivamente deslocado e que na cidade de destino há possibilidade de lotação do autor para exercício do seu cargo, a procedência do pedido do exercício provisório é medida que se impõe, inclusive com o deferimento da tutela de urgência pleiteada, porquanto presentes os requisitos da probabilidade do direito vindicado assim como a urgência que o caso requer.".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente